Tribunal: TJDFT
Processo: 0744070-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744070-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JUDITE ALVES DOS ANJOS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEFDERAL – IPREV contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por JUDITE ALVES DOS ANJOS e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JUDITE ALVES DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado (ID 167776446). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora manifestou-se sobre a impugnação no ID 168533214. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 163340035, modificado pelo acórdão de ID 163340036, proferido nos autos da ação coletiva n.° 0704860-45.2021 .8.07.0018, pelo valor indicado na planilha de ID 163340043. O réu alegou que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. No entanto, sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 05/2018, e, a partir de junho de 2018, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 943/2018. Sem razão, no entanto. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença de ID 163340035 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", consoante acórdão de ID 163340036. Dessa forma, encontram-se corretos os cálculos da autora, uma vez que deve aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 163526158. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e fixo o valor da execução em 13.959,42 (treze mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), consoante planilha de ID 163340043. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 163340032) em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, e expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, honorários advocatícios fixados na decisão de ID 163526158 e em relação às custas processuais de ID 163341949.” (...) “O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 168818114, sob a alegação de que há obscuridade em relação ao índice de correção monetária adotado. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação da autora quanto aos embargos opostos (ID 171316165), tendo ela se manifestado (ID 172153251). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há obscuridade na decisão em relação ao índice de correção monetária adotado. Todavia, inexiste obscuridade ou qualquer outro vício sanável pela via dos aclaratórios. Na verdade, a pretensão do réu constitui questão de mérito apreciável somente pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão de ID 168818114.” O Agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1169/STJ. Salienta que, “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a “aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O Tema Repetitivo 1169/STJ versa sobre questão alheia à decisão agravada e por isso não pode ser invocado para a suspensão do feito. Quanto ao índice de correção monetária, a par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do feito executivo. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator